Tribunal: TJDFT
Processo: 0044408-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0044408-92.2009.8.07.0001 AGRAVANTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: GIOVANI HONORIO RODRIGUES DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 23923002 e compulsando os autos, constata-se que os apelos constitucionais de IDs 23467664 e 23470846, juntados pelo Distrito Federal, referem-se a partes estranhas aos autos (recurso especial de ID 23470846 tem como recorrida ESTANCA ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - ME; recurso extraordinário de ID 23467664 tem como recorrido ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA), bem como a processo distinto (REsp refere-se aos autos no 0000043-52.2016.8.07.0018 e REX refere-se aos autos no 0705059-58.2020.8.07.000). Dessa forma, diante da ausência de impugnação do acordão de ID 21989609 pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024